Tribunal: TJDFT
Processo: 0734353-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Processo : 0734353-87.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 136191856 dos autos originários n. 0711077-64.2022.8.07.0020) que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária entre as partes, sob o fundamento de estarem comprovadas a inadimplência e a mora do réu, aqui agravante. O agravante alega que não houve regular constituição em mora, porquanto a notificação extrajudicial não foi recebida por ninguém da residência, tendo sido devolvida com a informação dos correios de ausente e “desconhecido”. No mais, afirma que o protesto realizado é insuficiente para caracterizar a mora e a consolidação da propriedade do bem ao agravado. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a revogação do ato decisório. Decido. Admito o agravo de instrumento, consoante regra do art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, em análise perfunctória, não vislumbro requisito ao deferimento do pedido liminar. De acordo com o art. 3o do Decreto-Lei 911/69, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a lei faculta ao credor requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. A mora, prescreve o Decreto-Lei, decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re) e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (art. 2o, § 2o). Além disso, a critério do credor, a comprovação da mora pode se dar via carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Nesse sentido: REsp 1.398.356/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/02/2016; AgInt no AREsp 1.022.809/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04/10/2018; AgInt no AREsp 1.230.673/MS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/04/2019; APC 0700392-55.2018.8.07.0014, Rel. Des. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, julgado em 03/07/2019; APC 0700825-09.2020.8.07.0008, de minha relatoria, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021. Trata-se de formalidade legal para ajuizar a ação de busca e apreensão, conforme orienta a Súmula 72 do STJ, porém a mora decorre do simples vencimento. Do cotejo dos autos, percebe-se que houve protesto no cartório da praça do pagamento (id. 128807703 na origem). Assim, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator